Tribunal: TJBA
Processo: 0515045-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515045-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IHASMINE ALMEIDA CUNHA VINAGRE

Advogado(s)
:
SERGIO GUSTAVO CARVALHO SAMPAIO, MARIO SERGIO DE ARAUJO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer proposta por consumidora, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, com condenação à devolução simples dos valores descontados, abatido o crédito recebido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a legalidade do contrato de empréstimo reputado inexistente pela autora, ante a ausência de consentimento expresso, e a responsabilidade da instituição financeira pela compensação dos valores descontados indevidamente, bem como a caracterização de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), especialmente os arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

4. Incide sobre a instituição financeira a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

5. A parte autora, desde a petição inicial, alegou desconhecer a contratação e requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, não tendo a instituição comprovado a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

6.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas hipóteses de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato acostado pela ré, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar sua veracidade, podendo fazê-lo por perícia grafotécnica ou outros meios legalmente admitidos (STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp 1784043/SP).

7. A ausência de demonstração cabal da contratação válida configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado o abatimento proporcional ao valor creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme previsto nos arts. 368 e 884 do Código Civil.

8. O valor da indenização por danos morais fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 3.000,00) revela-se moderado, situando-se, inclusive, abaixo dos parâmetro usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515045-13.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada IHASMINE ALMEIDA CUNHA VINAGRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .